Tribunal: TJDFT
Processo: 0752075-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a expressiva quantidade de entorpecente apreendida (mais de 21kg de maconha e quase 1kg de cocaína), deve ser determinada a segregação cautelar do agente, não havendo espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão. As condições favoráveis do acusado não têm o condão de, isoladamente, obstar a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam.